Tribunal: STF
Processo: ARE 1282538
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPASSE DE CRÉDITO DE ICMS REFERENTE AOS PROGRAMAS FOMENTAR PRODUZIR E PROTEGE. COTA PERCENTUAL. REPASSE IMEDIATO. É incontroverso que aos municípios são devidos 25% do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sem exclusão do valores retidos em proveito dos programas estaduais de incentivos fiscais FOMENTAR, PRODUZIR E PROTEGE, devendo referido repasse ser feito de forma imediata, não havendo que se falar em pagamentos por precatórios. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente, em insurgência deduzida com arrimo na alínea “a”, do permissivo constitucional, alegada violação do art. 100, da Constituição Federal, com vistas a que eventual valor por si devido ao agravado seja pago pelo sistema de precatório.
    Inadmitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, por força da interposição de recurso de agravo.
    O recurso especial paralelamente interposto já foi definitivamente rejeitado pelo STJ.
    É o relatório. 
    Decido: 
    A irresignação não merece prosperar.
    E isso porque a controvérsia em disputa nos autos foi decidida em conformidade com a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema, segundo a qual, o provimento judicial que determina o imediato repasse de receitas tributárias, constitucionalmente asseguradas a um dado ente federado, e que estejam sendo indevidamente retidas por um Estado-membro, por se cuidar de obrigação de fazer, não se sujeita ao regime do precatório.
    Em abono desse entendimento, citem-se os seguintes e recentes precedentes, todos proferidos em processos oriundos do mesmo estado, ora recorrente:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.211.180- AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/12/19).
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. REPASSE DE VALORES AOS MUNICÍPIOS. SISTEMÁTICA DE ENTREGA DOS REFERIDOS RECURSOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE nº 1.211.485-AgR/GO, Rel. Min.  Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/11/19). 
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo interno a que se nega provimento (ARE nº 1.205.555-AgR/GO, Rel. Min.  Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/11/19).
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGIME DOS  PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. 1. Na presente causa, o Município pretende ver reconhecido o seu direito constitucional à parcela do ICMS, sem a exclusão dos valores relativos a incentivos fiscais concedidos pelo Estado-Membro. O Tribunal de origem, com fundamento do art. 158, IV, da Constituição Federal, assegurou-lhe o direito – mas, na fase de execução, entendeu que o rito processual adequado seria o disposto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973, condicionando o recebimento do crédito ao regime de  precatórios. 2. O acórdão recorrido mostra-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual a regra da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do  precatório, norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou  repasse  dos recursos públicos arrecadados. 3. Agravo interno a que se nega provimento (RE nº 1.291.796-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/2/21).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repartição de receita devida a entes federados. Processo em fase de liquidação de julgado. Inadmissível a análise de aspectos concernentes à formação do título executivo. Determinação de repasse imediato, a constituir obrigação de fazer. Desnecessidade de sujeição ao regime do precatório.
    1. Em se tratando de controvérsia instaurada em sede de liquidação de julgado, não há que se falar na análise da legalidade da constituição do título exequendo.
    2. O cumprimento de ordem judicial que determina o imediato repasse de receitas tributárias, constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por Estado-membro, não se sujeita ao regime de precatório, por se tratar de obrigação de fazer. Precedentes.
    3. Agravo regimental não provido (ARE nº 1.276.522-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, ainda não publicado).
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REPASSE AO MUNICÍPIO. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O entendimento da decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a dispositivo da Constituição Federal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE nº 1.255.401-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/3/21).
    Ante o exposto, conheço do agravo, para negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente